Tribunal: STF
Processo: HC 258888
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-13
Data de publicação: 2025-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Marcos Vinicius Ferreira de Andrade, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que denegou a ordem no Habeas Corpus Criminal 7000205-43.2025.7.00.0000/RJ (doc. 3).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    Em 20/01/2025, o MPM ofereceu denúncia contra o ora paciente, pela suposta prática do crime previsto no art. 195 [abandono de posto], com incidência da circunstância agravante prevista no art. 70 [são circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes ou qualificativas do crime], inciso II [ter o agente cometido o crime], alínea “m” [com emprego de arma, material ou instrumento de serviço, para esse fim procurado], e também pela suposta prática do crime previsto no art. 241 [furto de uso], parágrafo único [a pena é aumentada de metade se a coisa usada é veículo motorizado, embarcação, aeronave ou arma, e de 1/3 (um terço) se é animal de sela ou de tiro], com incidência das circunstâncias agravantes previstas no art. 70, inciso II, alíneas “g” [com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão] e “l” [estando de serviço], em concurso material, na forma do art. 79, todos do Código Penal Militar. (doc. 2, p. 1).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O pedido do Defensor Público Federal, Dr. Jorge Luiz Fernandes Pinho, seja lá em Alegações Finais, depois oralmente em audiência de julgamento e, por fim, na Apelação centra-se no requerimento da intimação do Ministério Público Militar/Rio de Janeiro/RJ para ofertar o ANPP – Acordo de Não Persecução Penal – em favor de MARCOS VINICIUS FERREIRA DE ANDRADE.



    Assegura a DPU/Rio de Janeiro/RJ, fundamentando...



    Ao impedir a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A, do Código de Processo Penal, acrescido em razão da Lei 13.964 de 2019, no âmbito da Justiça Militar, o dispositivo estaria violando a isonomia. Ademais, o caso em tela preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do ANPP.



    A pena imposta de 1 ano, a confissão da acusada (embora não seja exigida a confissão prévia para a efetivação do acordo), ausência de violência e ameaça na conduta perpetrada, bem como a suficiência do instituto para reprovação e prevenção do crime.



    E arremata no requerimento da Apelação ao Superior Tribunal Militar ... “... que seja determinado ao MPM, que seja avaliada a possibilidade de propositura do ANPP, em favor do acusado, nos termos do art. 28-A, do Código de Processo Penal”.



    Relembre-se que a temática – ANPP – foi devidamente discutida e julgada em instância inicial e, também no STM que basicamente se fundamentou na Súmula 18 da própria Corte: O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União. (DJe nº 140, de 22.08.2022, p. 1, e no BJM nº 33, de 26.08.2022, p. 2354)”.



    E, tenha-se que o STM ‘navega’ frontalmente contra a jurisprudência desta Suprema Corte – STF.



    E este Supremo Tribunal Federal vem julgando, constantemente e insistentemente, pela aplicação do art. 28-A, na Justiça Militar da União [...].



    Na fundamentação, diz a DPU/Rio de Janeiro/RJ que ... “... ao impedir a aplicação do Acordo de Não-Persecução Penal, previsto no art. 28-A, do Código de Processo Penal, acrescido em razão da Lei 13.964 de 2019, no âmbito da Justiça Militar, o dispositivo estaria violando a isonomia. Ademais, o caso em tela preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do ANPP. A pena imposta de 1 ano, a confissão da acusada (embora não seja exigida a confissão prévia para a efetivação do acordo), ausência de violência e ameaça na conduta perpetrada, bem como a suficiência do instituto para reprovação e prevenção do crime”.



    Há inconstitucionalidade na negativa da Justiça Militar da União de aplicação do ANPP e estão sendo violados os princípios da legalidade e da isonomia.



    O Acórdão, aqui impugnado, viola frontalmente os princípios constitucionais da legalidade, art. 5º, II, CF, e da isonomia, art. 5º, caput, CF, ao criar uma restrição de direitos não prevista em lei.



    Ao analisar a Lei nº 13.964/2019, Pacote Anticrime, verifica-se que o legislador ordinário estabeleceu taxativamente as hipóteses em que o ANPP não é cabível, incs. I a V, do § 2º, do art. 28-A, do CPP, sem fazer qualquer menção à inaplicabilidade do instituto aos crimes militares.



    Esta omissão é significativa, especialmente quando contrastada com a expressa vedação contida no art. 90-A da Lei nº 9.099/95, inserido pela Lei nº 9.839/99, que afasta a aplicação dos institutos despenalizadores dos Juizados Especiais no âmbito da Justiça Militar. Se o legislador quisesse excluir os crimes militares do alcance do ANPP, teria expressamente disposto nesse sentido, como o fez em relação aos institutos da Lei nº 9.099/95.



    Ademais, conforme bem observado pelo ilustre Defensor Pública Federal que atuou no caso quando afirma que ... “... importa trazer que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do HC 232.254 já consolidou o entendimento de que o ANPP pode ser oferecido em processos da Justiça Militar. Por unanimidade, o colegiado entendeu que, não havendo proibição expressa, o instituto, que visa reduzir as sanções penais, pode ser aplicado em processos da justiça castrense. Por fim, cabe advertir que o fato de o presente processo estar em curso, dado a natureza híbrida da norma que introduziu o Acordo, não impede a aplicação do instituto”.



    Não bastasse isso, o próprio Conselho Nacional do Ministério Público, por meio da Resolução nº 181/2017, posteriormente alterada pela Resolução nº 183/2018, prevê, em seu art. 18, § 12, que ... “... as disposições deste Capítulo não se aplicam aos delitos cometidos por militares que afetem a hierarquia e a disciplina”, o que significa, a contrario sensu, que o ANPP é aplicável aos crimes militares que não afetam a hierarquia e a disciplina – como é o caso dos autos.



    Assim, é inegável que o Acórdão representa clara violação ao princípio da legalidade, ao criar uma restrição não prevista em lei, bem como ao princípio da isonomia, ao tratar de forma desigual jurisdicionados em situação fática semelhante, sem respaldo legal para tanto. (doc. 1, pp. 10-12).



    Ao final, requer:  



    01. – a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, para (i) cassar o Acórdão do Superior Tribunal Militar, publicado no DJE n° 059/2025 em 14/04/2025, Evento 40, Apelação Criminal nº 7000030-87.2023.7.01.0001, e, como consectário, a Sentença da Ação Penal Militar nº 7000030-87.2023.7.01.0001/RJ, determinando-se o retorno dos autos a 2ª Auditoria da 1ª CJM no Rio de Janeiro/RJ para que ... “... seja intimado o MPM para que seja revisto o posicionamento quanto a apresentação do ANPP, na forma do art. 28-A do CPP” (Apelação da DPU/Rio de Janeiro/RJ, Dr. Fernandes Pinho), tal qual a jurisprudência firme deste Supremo Tribunal Federal; em avançando, (ii) porque ... “... não houve dolo específico da ré em ultrajar a função de militar do ofendido, mas apenas intenção de repudiar agressão moral contra ela perpetrada”, tal qual o voto a Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, que leva a não prática do delito que seja absolvida a Assistida da Defesa Pública Federal, Sra. ... “... PRISCILA DOS REIS FERNANDES, registrada civilmente como Diogo dos Reis Fernandes, com base no art. 439, “b”, do CPPM”; 02. – caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo de que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator em prejuízo desta ‘cidadã civil’, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, considerando a violação do art. 28-A, Código de Processo Penal comum, aplicado na Justiça Militar da União por foça do art. 3º, CPPM – Código de Processo Penal Militar; e avançando, porque não há ‘dolo específico’ de Desacato, que seja aplicado o art. 439, ‚ ‘b’, Código de Processo Penal Militar; 03. – na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia: 03.1. – concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; 03.2. – em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01; 04. – que sejam considerados juntados como instrução deste petitório de Habeas Corpus, os autos a Apelação Criminal nº 7000149-77.2025.7.01.0001/RJ e a Ação Penal Militar nº 7000205-43.2025.7.00.0000. Classe da ação: Histórico Classe/Competência, que podem ser acessados no sistema e-PROC da Justiça Militar da União; e, 05. – que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União – DPU –, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente. (doc. 1, pp. 32-33 – grifei).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Inicialmente, ressalto que, embora a inicial deste habeas corpus tenha apresentado três diferentes nomes relacionados àquele que seria o legítimo assistido pela Defensoria Pública da União (DPU) nesta impetração (Marcos Vinicius Ferreira de Andrade; Micael Sousa de Oliveira; e Priscila dos Reis Fernandes – doc. 1, pp. 1, 8, 9, 10, 16, 28 e 32), o que, em princípio, caracteriza a patente inobservância daquilo que estabelece o art. 654, § 1º, a, do Código de Processo Penal pela DPU, a identificação do paciente foi possível pela leitura dos documentos colacionados aos autos e pelo acesso ao site do Superior Tribunal Militar.  



    Feito esse registro, colaciono, agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PELO NÃO OFERECIMENTO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E NEGATIVA DE REMESSA PARA INSTÂNCIA DE REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CONHECIMENTO DO RECURSO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. O representante do MPM manifestou-se, fundamentadamente, pelo não oferecimento do ANPP, em consonância com o entendimento do Conselho Superior do Ministério Público Militar. 2. O ANPP não é direito subjetivo do acusado, sendo instituto despenalizador, cujo manejo depende da análise circunstanciada do órgão de acusação, para o qual a legislação confere certa discricionariedade. 3. Assim, no caso, não há qualquer ilegalidade ou erro na decisão do Juiz que recebeu a denúncia, pois o MPM manifestou-se tempestivamente e fundamentadamente pelo seu não oferecimento do ANPP, não cabendo ao magistrado agir em substituição ao órgão de acusação. 4. Habeas Corpus conhecido e, no mérito, denegado. Decisão unânime. (doc. 3, p. 1 – grifei)  



    [...]



    O instituto do ANPP, previsto inicialmente na Resolução nº 181/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e espelhado na Resolução nº 101/2018, do Conselho Superior do Ministério Público Militar (CSMPM), foi inserido no Código de Processo Penal (CPP) pela Lei nº 13.964/2019 (Lei Anticrime), com a seguinte redação: [...].



    Nesse contexto, apesar do paciente ter apontado a decisão do Juiz como ato supostamente violador dos seus direitos, resta claro que o oferecimento do ANPP é faculdade do Órgão Ministerial que, como legitimado ativo, avalia em cada caso o cabimento (ou não) de tal acordo.



    No presente feito, o representante do MPM manifestou-se, fundamentadamente, pelo não oferecimento do ANPP, em consonância com o entendimento do Conselho Superior do Ministério Público Militar (APM, evento 1, COTA2):



    “2. Independentemente da decisão proferida pelo Egrégio Superior Tribunal Militar no IRDR n° 7000457- 17.2023.7.00.0000, cujo acórdão ainda não foi publicado, deixa-se de oferecer Acordo de Não Persecução Penal – ANPP no caso em tela, diante da previsão contida no art. 18-A, § 1º, inciso X, da Resolução nº 101 do Conselho Superior do Ministério Público Militar, com a redação dada pela Resolução nº 134/2023. De fato, em que pese o citado dispositivo não possa ser compreendido como uma vedação absoluta à aplicação do referido instituto aos crimes contra o serviço militar e o dever militar (Título III do CPM), nos quais os princípios da hierarquia e da disciplina são afetados de forma mais direta, é certo que, no mínimo, torna a inaplicabilidade a regra geral quanto a tais delitos, somente podendo esta ser afastada por circunstâncias excepcionais, o que depende da análise de cada caso concreto. Inexiste, no presente caso, qualquer excepcionalidade a ser considerada em favor dos denunciados. Pelo contrário, o fato de haverem consumado o abandono de posto em concurso com outro delito militar que envolveu violação direta dos seus deveres funcionais, assim como a presença de três circunstâncias agravantes são dados indicativos da insuficiência da medida despenalizadora em questão para assegurar a adequada prevenção e a repressão em relação às condutas criminosas narradas na exordial acusatória, afastando-se um dos requisitos previstos no caput do art. 28-A do CPP para aplicação do instituto em comento”.



    Os fundamentos normativos supramencionados usados pelo MPM para a não apresentação do ANPP, mostram-se razoáveis e compatíveis com a necessidade de preservação das normas de disciplina e hierarquia militares, frontalmente atacadas pela conduta do Paciente, justificando o recebimento da Denúncia, nos termos propostos pelo Parquet:



    “Art. 18-A. Não sendo caso de arquivamento, exclusivamente nos crimes militares de conceito estendido, tal como prevê o artigo 9º, II, do CPM, com redação dada pela Lei 13.491/17, o Ministério Público Militar poderá propor ao investigado acordo de não persecução penal, quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, inclusive violência doméstica, o autor tiver confessado formal e circunstancialmente a sua prática, mediante as seguintes condições, ajustadas cumulativamente ou alternativamente: [...] § 1º Não será admitida a proposta nos casos em que: [...] X – o delito for cometido por militar, isoladamente ou em coautoria com civil, e afetar a hierarquia e a disciplina, circunstância a ser devidamente justificada. [...]” .



    Ressalta-se que o ANPP não é direito subjetivo do acusado, sendo instituto despenalizador, cujo manejo depende da análise circunstanciada do órgão de acusação, para o qual a legislação confere certa discricionariedade, conforme ensina Renato Brasileiro: [...].



    No mesmo sentido tem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça (STJ): [...].



    Da mesma forma tem entendido o Supremo Tribunal Federal (STF): [...].



    Assim, no caso, não há qualquer ilegalidade ou erro na decisão do Juiz que recebeu a denúncia, pois o MPM manifestou-se tempestivamente (pois antes do recebimento da denúncia) e fundamentadamente pelo seu não oferecimento, não cabendo ao magistrado agir em substituição ao órgão de acusação:



    “[...] a negativa de celebração do acordo não permite que o juiz das garantias o conceda substitutivamente à atuação ministerial, pena de afronta à estrutura acusatória do processo penal (CPP, art. 3º-A, caput). (doc. 3, p. 2-4 – grifei).  



    O acórdão do Superior Tribunal Militar não merecer reparos.  



    No julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF, da Relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:  



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado;



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso. (HC 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 19/11/2024 – grifei).  



    No caso, a denúncia contra o paciente foi oferecida em 20/1/2025 (doc. 4). E, “[...] paralelamente, o MPM apresentou cota (evento 1, COTA2), explicitando os motivos pelos quais, de acordo com o seu entendimento, não caberia o acordo de não persecução penal” (doc. 2, p. 1). Assim, o Ministério Público Militar observou a referida Tese 4, fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 185.913/DF.  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de julho de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator